Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010986-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (IMPETRANTE), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (IMPETRANTE), ALFREDO VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 843.205.671-53 (PACIENTE), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON NOE ALMEIDA - CPF: 017.934.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010986-81.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI, THIAGO DOS ANJOS ARAUJO
PACIENTE: ALFREDO VIEIRA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA SALVAGUARDAR A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES – AGENTE QUE SE MANTÉM FORAGIDO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.

“Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, "ante a necessidade da identificação e oitiva de testemunhas, diligência que notoriamente corre o risco de ser inviabilizada com a permanência do suspeito em liberdade" (fl. 112), reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação”
(STJ, HC 574.782/SP).

Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para desconstituir a ordem de prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010986-81.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI, THIAGO DOS ANJOS ARAUJO
PACIENTE: ALFREDO VIEIRA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alfredo Vieira de Araújo
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Novo São Joaquim, em decorrência da prisão temporária decretada nos autos n.
1000275-87.2021.8.11.0106
.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente é investigado em razão de ter cometido, em tese, o crime de tentativa de homicídio contra Vanderley, ocorrido em 15-6-2021; 2) “
q
uando o paciente deixou a cidade de Novo São Joaquim, não existia contra ele nenhum mandado de prisão em aberto, sendo que este só tomou conhecimento da representação criminal no dia 18 de junho
” (sic); 3) a prisão foi decretada “
sem que demonstrasse ou esclarecesse sua finalidade e sem demonstrar – de forma individualizada - que essa prisão seria necessária para a continuidade das investigações policiais, e mais que isso, sem indicar fatos concretos, o que não se pode admitir
” (sic); 4) “
não há qualquer certeza que o paciente tenha desferido contra a vítima, os golpes de marreta que estão denunciados no relatório policial
” (sic); 5) reside em Rondonópolis e presta serviços à Prefeitura de Novo Sã Joaquim, de modo que pode ser encontrado sempre que necessário; 6) é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e família constituída
(Id. 91648996 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
91744958 - pág. 1-5), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 92158975 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 93522997 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010986-81.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, a prisão temporária tem como objetivo o acautelamento do inquérito policial – procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso e a reunir elementos suficientes para servir de lastro à acusação.

Os documentos que acompanham o
writ
indicam que
a pessoa identificada como Vanderlei foi encontrada na estrada vicinal que dá acesso ao P.A. Santo Idelfonso, com ‘severos sinais de violência na região da cabeça’ (golpes de mareta).

Fernando Roque dos Santos – que trafegava nas proximidades – contou para o polícia que visualizou um veículo VW/SpaceFox, placa NJC-2111, cor prata, saindo do local.

A partir daí o veículo foi localizado e a polícia descobriu que o paciente – ex-cunhado da vítima – ocupava o automóvel na companhia de outras pessoas.

Também restou apurado que ambos eram sócios em uma empresa.

Como se observa, as investigações preliminares apontam para o envolvimento do paciente nos fato delitivo.

Diante dos elementos angariados até o momento, a autoridade policial requereu a prisão temporária do paciente, que foi deferida nos seguintes termos:

Pelas informações narradas no procedimento, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o representado, forte as declarações da vítima encontram-se contextualizadas, corroboradas pelas testemunhas inquiridas nas investigações.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória temporária.

A cautelar prisional pretendida pela Autoridade Policial é utilizada no curso de investigações policiais para auxiliar nas diligências investigativas.

Nos termos da Lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 1989, deve-se observar os seguintes requisitos para sua aplicação.

[...]

Dos relatos que nutrem o feito, vê-se a existência de indícios suficientes de autoria, remontada ao representado, necessitando, consequentemente, de maiores elucidações para apurar os motivos, e, eventualmente a coparticipação de terceiros.

Ademais, fica evidente, a esta altura das investigações, que caso não seja decretada a prisão do representado, ele poderá atrapalhar o curso das investigações, buscando evadir-se do distrito da culpa, o que dificultaria o bom andamento das investigações ainda necessárias, bem como a eventual aplicação da Lei Penal.

Quanto ao seu prazo, nos crimes hediondos e equiparados, observa-se o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo prazo, nos termos do artigo 1°, inciso I, parte final, e, artigo 2°, §4°, ambos da Lei n° 8.072/90, senão vejamos:

[...]

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e, pelas razões alinhavadas,
DECRETO
a prisão temporária de
ALFREDO VIEIRA DE ARAUJO
pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo mesmo prazo, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, e a medida mostrar-se imprescindível para as investigações
(Id. 91661954 - Pág. 8-9).

O crime em tese cometido – tentativa de homicídio – é extremamente grave e permite a prisão temporária (art. 1o, inciso III, a, da Lei n. 7.960/1989).

Além disso, a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório necessário a elucidação dos fatos em toda a sua extensão, o que se amolda à hipótese prevista no art. 1a, inciso I, da norma.

Assim sendo, pelo menos por hora, não há se falar em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.

Nesse sentido:

[...] Justifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o da Lei n. 7.960/1989. Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

[...] O decreto de prisão temporária foi satisfatoriamente motivado pelo Juízo processante, pois consignou fatos concretos que revelam a imprescindibilidade da prisão do Paciente, a teor do disposto no art. 1.o, incisos I, II e III, alínea a, da Lei n. 7.960/1989. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível decretar a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver indícios de autoria ou participação do indiciado em crime de homicídio, mormente em se tratando de delito de exacerbada gravidade, como no caso.[...]
(STJ, HC 611.999/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ademais, conforme informações prestadas por telefone pela comarca, o decreto de prisão expedido em desfavor do paciente não foi cumprido porque ele não foi encontrado.

Assim sendo, a fuga se agrega aos fundamentos que recomendam preservar a prisão temporária decretada. Confira-se:

[...] Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, "ante a necessidade da identificação e oitiva de testemunhas, diligência que notoriamente corre o risco de ser inviabilizada com a permanência do suspeito em liberdade" (fl. 112), reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação” [...]
(STJ, HC 574.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

[...] Ademais, desde que decretada a prisão temporária, o recorrente evadiu-se para local incerto e não sabido, permanecendo foragido já há mais de 3 anos, circunstância que complementou os já suficientes fundamentos para a prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 140.911/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

De mais a mais, eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não bastam para desconstituir o decreto de prisão:

[...] Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento paciente no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária do agente, razão pela qual não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal. Predicados pessoais não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo do paciente, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
. (TJ/MT, HABEAS CORPUS CRIMINAL– 1001859-27.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021